Tribunal: TJBA
Processo: 8015437-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015437-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: SALADINA AMOEDO ATHAYDE

Advogado(s)
:
MARIA APARECIDA MARQUES VIEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 42% DOS RENDIMENTOS DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS INSTITUIÇÕES CREDORAS, INCLUSIVE, POR SE TRATAR DE PERCENTUAL QUE ULTRAPASSA A LIMITAÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS DA PARTE JÁ SEDIMENTADA NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. AUTORA/AGRAVADA QUE APRESENTOU PLANO DE PAGAMENTO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. POSSIBILIDADE. VISLUMBRADOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ASTREINTE. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. PRECEDENTES.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Cinge-se a controvérsia recursal ao exame da presença dos pressuposto para a concessão da tutela de urgência que limitou os descontos relativos a todos os empréstimos ao patamar de 42% dos rendimentos da autora/agravada.

II – Examinados os autos, nos limites das questões impugnadas, não prospera a irresignação do agravante, tendo em vista que, em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, deve ser mantida a decisão agravada que, inclusive, possibilitou maior descontos ao indicar o patamar de 42% (quarenta e dois por cento) dos rendimentos, ao invés da limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor, até ulterior deliberação.

III – Sobre a matéria, este Tribunal tem decidido em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para preservação do mínimo existencial, deve haver a limitação dos descontos para pagamento de empréstimos.

IV – Quanto à multa arbitrada, verifica-se que não assiste razão ao agravante, porquanto, a finalidade da astreinte é que a medida judicial alcance o resultado prático pretendido, a fim de não estimular o descumprimento da ordem judicial e compensar eventual lesão que a parte sofre em razão da desobediência. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou a tese de que “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada” (TEMA 706), de modo que pode ser revista na hipótese de gerar enriquecimento indevido.

RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8015437-90.2024.8.05.0000
, em que é agravante
BANCO
PAN
SA
e agravada
SALADINA AMOEDO ATHAYDE
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA